Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. CONCURSO ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS (TRÁFICO DE DROGAS) E NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO.RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu os pedidos de indulto e de comutação de pena, formulados com base no Decreto Presidencial no 12.790/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado preenche os pressupostos objetivos previstos no Decreto no 12.790/2025, para concessão do indulto pleno; e (ii) estabelecer se, subsidiariamente, estão presentes os requisitos para a concessão da comutação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto natalino constitui manifestação da indulgentia principis e configura ato discricionário do Presidente da República, não podendo o Poder Judiciário ampliar as hipóteses de concessão expressamente previstas no Decreto.
4. A interpretação dos dispositivos do Decreto no 12.790/2025 deve ser sistemática e harmoniosa, respeitando a distinção entre crimes impeditivos e não impeditivos estabelecida na norma.
5. O artigo 1o, inciso XVIII, do Decreto no 12.790/2025, inclui no rol de crimes impeditivos o tráfico de drogas, nos termos do disposto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
6. Havendo concurso de crimes impeditivos com crimes não impeditivos, a declaração do indulto e comutação das penas dos crimes não impeditivos exige o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, conforme artigo 7o, parágrafo único, do Decreto no 12.790/2025.
7. No caso em espécie, o apenado não cumpriu 2/3 da pena do crime de tráfico de drogas praticado em 26/2/2024, com pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, de modo que não preenche o critério objetivo para a concessão do indulto e comutação da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.790/2025, arts. 1o, inciso XVIII, e 7o, parágrafo único; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo em Execução Penal no 0718577-42.2025.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17.6.2025, DJe 27.6.2025.